Tribunal: TJSP
Processo: 2100442-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Suspensão da consolidação da propriedade dos bens essenciais das recuperandas limitada à vigência do stay period. Durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005, não é permitida medida de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária. Tampouco é admitida a consolidação da propriedade pelo credor, na

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Suspensão da consolidação da propriedade dos bens essenciais das recuperandas limitada à vigência do stay period. Durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005, não é permitida medida de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária. Tampouco é admitida a consolidação da propriedade pelo credor, na medida em que é possível a prorrogação do stay period e, ainda, resolução diferente na assembleia geral de credores.
Recurso desprovido.